Tribunal: TCU
Processo: 001.554/2013-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que apreciou auditoria realizada na ANTT, com o objetivo de verificar sua atuação em relação ao contrato de concessão da rodovia BR-116/SP/PR.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido estes autos de auditoria em que, nesta fase processual, é apreciado pedido de reexame contra o Acórdão 2685/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e à ANTT.